Tribunal: STF
Processo: RE 593873
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE 
   EXAME MÉDICO QUANDO PREVISTO EM LEI E COM A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS 
   OBJETIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.